Tribunal: TJDFT
Processo: 0740923-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Ammo Varejo Ltda. (sucessora por incorporação de MMartan Têxtil Ltda.) contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal (Id 110165433do processo de referência) que, no processo 0745738-23.2018.8.07.0016,) ajuizado em desfavor da ora agravante pelo Distrito Federal, indeferiu o requerimento de suspensão da execução fiscal até o julgamento final da exceção de pré-executividade apresentada pela executada nos seguintes termos: A executada MMARTAN TEXTIL LTDA opôs Embargos de Declaração no ID 109907807, em face da decisão proferida no ID 109242651, que extinguiu o feito em relação à CDA 50180924508 e deixou de proceder a análise da exceção de pré-executividade de ID 89025184 e petição de ID 94135309, tendo em vista que a mesma seria matéria de embargos à execução, opostos no PJE 0736231- 33.2021.8.07.0016. A executada aponta como obscuridade e omissão na decisão o fato de que os embargos à execução opostos no PJE 0736231-33.2021.8.07.0016, bem como a garantia apresentada no ID 94135309 estaria vinculada apenas à CDA 50180924508, que foi extinta. Ademais, aponta a necessidade de análise da exceção de préexecutividade apresentada, que faz referência à CDA 0174789017. Sucinto Relatório. DECIDO. Segundo a inteligência do artigo 1.022, do CPC, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. No presente caso, tenho que razão assiste ao Embargante. A decisão da qual se insurge a Executada, de fato, não levou em consideração que os embargos à execução e a garantia apresentada traz referência apenas à CDA 50180924508 e não à execução fiscal como todo. Firme neste entendimento e, considerando-se a extinção da CDA 50180924508, já determinada nos autos, RECEBO os embargos interpostos e os ACOLHO, a fim de declarar a contradição observada e para DEFERIR apenas o levantamento da garantia apresentada no ID 94135309, bem como conferir prosseguimento à presente execução fiscal. Cumpre salientar que a extinção dos embargos à execução será analisada nos aludidos autos. Promova a Secretaria as diligências e comunicações necessárias para o levantamento do SEGURO GARANTIA de apólice no 7500018402, em nome do tomador AMMO VAREJO LTDA. Por fim, em atenção à exceção de pré-executividade de ID 89025184, verifica-se que o débito encontra-se com o código 38 (AJUIZAMENTO), de modo que não há informação incontroversa acerca do pagamento do mesmo. Ademais não restou demonstrado o dano irreparável ou de difícil reparação a ensejar a suspensão da execução fiscal. Nessa senda, cumpre destacar que o reconhecimento do direito à obtenção da certidão de regularidade fiscal, o levantamento de eventual protesto incidente sobre o crédito tributário sob discussão, ou de restrição junto aos órgãos de proteção ao crédito deverá ser buscado diretamente junto ao Exequente, por se tratar de ato discricionário da Fazenda Pública, não cabendo ao Juízo, na via estreita da execução fiscal, proferir determinações outras senão aquelas atinentes ao próprio feito e às decisões nele proferidas. (...) Em razões recursais (Id 31642399, pp. 1-15), a agravante salienta, inicialmente, referir-se a execução fiscal à cobrança de débitos de ICMS e de multa (CDA n. 0174789017 e CDA n. 0180924508) no montante de R$ 306.255,09. Aduz, em relação à CDA n. 0180924508, ter oposto embargos à execução fiscal, processo 0736231- 33.2021.8.07.0016, após apresentação de seguro-garantia, contudo referido crédito foi excluído da execução fiscal, consoante processo administrativo fiscal. De seu turno, quanto à CDA n. 0174789017, diz ter apresentado exceção de pré-executividade e pleiteado a suspensão da execução até seu julgamento final, porquanto demonstrou ter realizado o pagamento do respectivo débito antes do ajuizamento da ação executiva, de modo que entende que deve ser determinada sua extinção na forma do art. 156, I, do Código Tributário Nacional. Alega a presença dos requisitos necessários à suspensão da execução até julgamento da exceção de pré-executividade. Sustenta que o fumus boni iuris restou amplamente comprovado, na medida em que a parcela principal do crédito tributário exigido na CDA n. 0180924508 no valor de R$ 29.518,36 (vinte e nove mil quinhentos e dezoito reais e trinta e seis centavos), se encontra extinta. Destaca que o “fato de o agravado manter o débito com o código 38 (AJUIZAMENTO), conforme destacou a r. decisão agravada, não pode, em hipótese alguma, servir de única fundamentação para indeferir o pedido de suspensão da Execução Fiscal até o julgamento da Exceção de Pré-Executividade”, notadamente porque há prova do pagamento. Defende, em relação à CDA n. 0174789017, estar devidamente demonstrado, nos autos da execução, ter realizado o pagamento do débito de ICMS referente ao mês de dezembro/2010 em 20 de janeiro de 2011. Assevera que o único fundamento do agravado para recusar o reconhecimento do pagamento é o comprovante de recolhimento juntado aos autos pela ora recorrente, que se refere a pagamento de crédito de ICMS apurado para a competência de 12/2011, ou seja, um ano depois do crédito executado. Defende ser impossível sustentar tal tese diante da impossibilidade de ter recolhido em janeiro/2011 valor que seria apurado em 12/2011. Assinala, ainda, ter sido a execução fiscal ajuizada em desfavor de sujeito passivo equivocado, haja vista que indicada a MMartin Têxtil Ltda., a qual ao tempo do ajuizamento já tinha sido incorporada pela ora agravante. Cita o enunciado da Súmula n. 362 do c. Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser vedada a modificação do sujeito passivo da execução. Apresenta considerações sobre o periculum in mora afirmando a possibilidade de, no caso de não ser suspensa a execução, sofrer constrição patrimonial para satisfação de crédito ilegal. Alega, também, que “poderá ficar impossibilitado de renovar a sua Certidão de Regularidade Fiscal, documento essencial para o seu funcionamento; além de estar sujeita à inclusão de seu nome em cadastrados de inadimplentes”. Ao final, formula os seguintes pedidos: (...) Ante ao exposto, a Agravante requer a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal para que se determine a suspensão da Execução Fiscal, até o julgamento da Exceção de Pré-Executividade interposta nos autos da Execução Fiscal n. 0745738-23.2018.8.07.0016, de forma a evitar que o débito seja óbice à renovação da sua Certidão de Regularidade Fiscal e não seja objeto de inclusão do seu nome no CADIN. 49. Ao final, após a intimação do Agravado para apresentar contraminuta, requer seja dado provimento ao presente Agravo de Instrumento, confirmandose integralmente os efeitos da antecipação da tutela recursal acima requerida, e, por consequência, mantendo-se a suspensão da Execução Fiscal até o julgamento da Exceção de Pré- executividade. Preparo recolhido (Ids 31642400 e 31642400) Decisão catalogada no Id 31739401, pp. 1-8, indeferiu o efeito suspensivo pleiteado. Contrarrazões pelo Distrito Federal pugnando pelo desprovimento do recurso (Id 31778521, pp. 1-5). Em petição de Id 33267781, pp. 1-2, a agravante informa que protocolou petição nos autos da execução fiscal requerendo a desistência da peça de defesa por ele apresentada, oportunidade em que juntou o seguro garantia n. 7500020117 para autorizar a imediata oposição de embargos à execução fiscal. Requer a extinção do presente agravo de instrumento ante a perda do objeto. É o relato do necessário. Decido. O recurso, como desdobramento do direito de ação, para ser exercido, pressupõe interesse e legitimidade, nos termos do art. 17 do CPC[1]. No tocante ao interesse recursal, como espécie do gênero interesse de agir, sua ocorrência é percebida na necessidade do provimento jurisdicional requestado para perseguir a alteração da situação desfavorável consolidada pela decisão judicial atacada. A parte agravante apresentou petição em que manifestou, inequivocamente, a desistência ao recurso (Id 33267781, pp. 1-2). O art. 998 do CPC[2] prevê a possibilidade de o recorrente, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Por sua vez, o art. 87, VIII[3], do Regimento Interno deste e. Tribunal de Justiça estabelece ser atribuição do relator homologar os pedidos de desistências apresentados pelas partes. Entendo, de acordo com o caput do artigo 200[4] do CPC, que a desistência do recurso consiste em declaração unilateral de vontade que produz efeito imediato. Assinalo haver doutrina[5] que afirma a desnecessidade da homologação judicial para surtir efeitos. No entanto, o Código de Processo Civil, no art. 485, VIII[6], prevê a homologação da desistência pelo juiz como fundamento para a extinção do processo. Segundo o art. 87, VIII, do RITJDFT, também é conferida semelhante atribuição ao relator para homologar a desistência monocraticamente. Por esse motivo, entendo ser necessária a homologação da desistência para a extinção do recurso sem resolução do mérito. À vista do exposto, com fundamento no art. 998 do CPC[7] e no art. 87, VIII, do RITJDFT[8] HOMOLOGO A DESISTÊNCIA do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao i. juízo de origem. Expeça-se ofício. Operada desde logo a preclusão, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se após as comunicações e registros necessários. Brasília, 15 de março de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 17. Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade. [2] Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. [3] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; [4] Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. [5] 1. Desistência do recurso. É negócio jurídico unilateral não receptício, segundo o qual a parte que já interpôs recurso contra decisão judicial declara sua vontade em não ver prosseguir o procedimento recursal, que, em consequência da desistência, tem de ser extinto. Opera-se independentemente da concordância do recorrido, produzindo efeitos desde que é efetuada, sem necessidade de homologação (CPC 158) (Barbosa Moreira, Coment., n. 182, PP. 333/338). Pressupõe recurso já interposto. É causa de não conhecimento do recurso, pois um dos requisitos de admissibilidade dos recursos é a inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer. In Código de Processo Civil Comentado e Legislação extravagante, 13a edição, revista, atualizada e ampliada, Revista dos Tribunais, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery. [6] Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...) VIII - homologar a desistência da ação; [7] Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso [8] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes;